Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO MÉDICO. NECESSIDADE DE PERÍCIA JUDICIAL. DISTRITO FEDERAL. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ACÓRDÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO PARA CONTRARRAZÕES. PREJUÍZO NÃO VERIFICADO. INTERESSES PROCESSUAIS CONVERGENTES COM OS DO ENTE DISTRITAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. LIMITES PREVISTOS NA PORTARIA 101/2016 – TJDFT. INAPLICABILIDADE. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À TESE CONTIDA NO AGRAVO. MERO INCONFORMISMO.
1. O recurso de embargos de declaração possui seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade, contradição ou para corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Atenta à efetividade, à razoabilidade, a boa-fé processual e a lealdade, a jurisprudência pátria repudia a utilização da “nulidade de algibeira ou de bolso”. Assim, ainda que se trate de matérias de ordem pública, os litigantes devem efetuar o questionamento destas no momento adequado, sendo vedado aguardar-se a oportunidade que lhes for mais conveniente. Ademais, não se verifica a comprovação de qualquer nulidade para a defesa do IGESDF que possa embasar eventual anulação do julgamento, mormente porque, além de não ter manifestado sua irresignação no momento oportuno, seus interesses processuais categoricamente convergem com os do Distrito Federal.
3. Apreciados os temas discutidos no processo e lançados os fundamentos que embasaram a decisão, o acórdão não pode ser apontado como omisso por divergir das teses apresentadas pelas partes.
4. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer ou complementar o acórdão que apresente ponto omisso, contraditório ou obscuro. Não se destina, pois, à rediscussão da matéria objeto do julgado, haja vista que, até para fins de prequestionamento, o embargante deve observar as hipóteses de cabimento estabelecidas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.